Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica encontra suporte na análise conjunta dos elementos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas sob contraditório, compatibilizando-se com o CPP, art. 155.
2. A ausência de laudo do IML não invalida a prova quando suprida por documento dotado de fé pública.
3. A valoração negativa da conduta social justifica-se quando o agente pratica novo delito enquanto cumpre pena anterior, evidenciando desrespeito às normas de ressocialização e revelando hábitos socialmente reprováveis, em consonância com o CP, art. 59.
4. Os motivos do crime podem ser negativados quando demonstrado que o agir é impulsionado por ciúme excessivo e sentimento de posse, reforçando padrões de dominação característicos da violência de gênero e extrapolando a normalidade do tipo penal.
5. Ausente recurso do Ministério Público e atento às particularidades do caso (reformatio in pejus), a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
6. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
7. O pedido de gratuidade da justiça não comporta conhecimento na via recursal, por tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. Recurso conhecido e não provido.